Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE No 14. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.
2. Não conhecido o pedido de suposta afronta ao Enunciado da Súmula Vinculante no 14 pela ausência de prova pré-constituída.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela reiteração da conduta (paciente é reincidente).
4. A prisão dos envolvidos se deu a partir de cumprimento de mandado de busca e apreensão, pois existiam denúncias anônimas sobre o constante tráfico de drogas na referida residência em que estavam envolvidos os familiares, dentre eles, o ora paciente.
5. Em que pese o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à vítima, a prisão preventiva não está vinculada ao regime de cumprimento da pena, mas aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
6. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADA A ORDEM.